Tribunal: TJSP
Processo: 2010645-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. R. DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE DOS ESTABELECIMENTOS BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS FRAUDULENTOS. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE NAS AÇÕES QUE DISCUTEM RELAÇÃO DE CONSUMO (ART. 88, CDC). LITISCONSÓRCIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. R. DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE DOS ESTABELECIMENTOS BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS FRAUDULENTOS. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE NAS AÇÕES QUE DISCUTEM RELAÇÃO DE CONSUMO (ART. 88, CDC). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.